Tribunal: TJDFT
Processo: 0764736-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para RECONHECER, como atividade de alfabetização o período de 25/11/2003 a 28/11/2003, sem, contudo, alterar o índice de incorporação apurado pelo requerido. A recorrente insurge tão somente quanto ao não reconhecimento de atividade de alfabetização no tocante ao período de 14/02/2005 a 14/02/2006.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48548926). Preparo regular (ID 48548927 a Id. 48548928). Contrarrazões apresentadas (ID 48548930).
3. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar afastada.
4. Princípio da Dialeticidade. A sentença ora impugnada consignou que a primeira declaração emitida pela Administração Pública foi retificada. Assim, houve a expedição de uma segunda declaração informando que no período de 14/02/2005 a 14/02/2006 foi realizado atividade de regência não relacionada à alfabetização (ID 48548916 - Pág. 3). Assim, uma vez que houve retificação, tal período não foi considerado para fins de incorporação ou integração ao cálculo. No entanto, nas razões recursais, a recorrente reafirmou que tal período deveria ser reconhecido, sem, contudo, impugnar a segunda declaração emitida pela Administração Pública. A recorrente se limitou a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o “erro in judicando” ou “erro in procedendo”.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.